Tribunal: STF
Processo: ARE 1398082
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FUNCIONÁRIODO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. INGRESSO ANTES DE CINCO ANOS. ART. 19 ADCT. LEI MUNICIPAL VIGENTE QUANDODA APOSENTAÇÃO QUE AUTORIZAVA A COMPLEMENTAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.



    I - O autor ingressou no quadro de agentes públicos do Município de Ilhéus no ano de 1984, preenchendo o requisito de mais de cinco anos ininterruptos no quadro de funcionários do respectivo ente até a data de promulgação da Constituição Federal de 1988, para a estabilidade, conforme art. 19 da ADCT;



    II – Verificando-se que o apelado adquiriu o direito à aposentadoria sob a égide da referida lei municipal, considera-se devida a sua aplicabilidade à pretensão autoral.



    III – Inexistência de declaração de inconstitucionalidade dos arts. 88 e 89 da Lei Municipal nº 1.018/70 do Município de Ilhéus;



    IV – Sentença mantida. Recurso improvido”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos I e II, 195, § 5º, e 19 do ADCT, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    O cerne da inconformidade reside no pedido de reforma da sentença prolatada pelo Juízo da 1ªVara de Fazenda Pública do Município de Ilhéus, nos autos da ação pelo rito comum de nº0502431-92.2015.8.05.0103, ajuizada por JOSÉ MARCOS DA CONCEIÇÃO, julgando parcialmente procedente a ação ao reconhecer o direito à complementação de aposentadoria do autor.



    Verifica-se que o autor, ora apelado, teria ingressado no quadro de agentes públicos do Município em 02/04/1984 e pleiteia a complementação da aposentadoria equivalente ao salário que percebia quanto estava na ativa, aduzindo que adquirira o direito à aposentadoria enquanto se encontrava vigente o artigo 89 da Lei Municipal nº 1.018/70.



    Da leitura dos fatos narrados pelo apelado, observa-se que o Requerente percebia o salário de R$ 537,31 (quinhentos e trinta e sete reais e trinta e um centavos), sendo afastado em31/10/2007 e passando a receber aposentadoria com renda mensal inicial de R$ 456,28(quatrocentos e cinquenta e seis reais e vinte e oito centavos), motivo que ensejou a propositura da presente ação.



    Inicialmente, cumpre esclarecer que o Autor ingressou no serviço público municipal no ano de 1984, preenchendo o requisito de mais de cinco anos ininterruptos no quadro de funcionários do respectivo ente até a data de promulgação da Constituição Federal de 1988,para a estabilidade, conforme art. 19 da ADCT.



    Quanto à aplicabilidade da Lei nº. 1.018/70, verifica-se que a legislação municipal garantiu que o servidor aposentado pudesse usufruir da mesma remuneração percebida quando ainda estava ativo.



    Neste ponto, cabe citar que os artigos 88 e 89 da Lei nº 1.018/70 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ilhéus) tratavam sobre o direito de complementação dos proventos do servidor pelo Município de Ilhéus, nos seguintes termos:



    (...)



    Assim, verificando-se que o apelado adquiriu o direito à aposentadoria sob a égide da referida lei municipal, considera-se devida a sua aplicabilidade à pretensão autoral, especialmente aose constatar que inexiste qualquer declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente